Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: NELIO NEGREIRO DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o certificado no ID 70951826, e para que não ocorra prejuízo às partes, a Secretaria deve observar, a fim de que não se promova excesso de sequestro, que não deverá ser realizada nova constrição nos meses subsequentes, até que se desfaça o excesso verificado e o feito obtenha o prosseguimento regular de acordo com o determinado na decisão de ID 70750193. Aguarde-se o decurso do prazo em curso para o Distrito Federal, conforme determinado no ID 70750193. Após, façam os autos conclusos. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora